Tribunal: CARF
Processo: 10580.903136/2013-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO ART. 3°, II, DA LEI N° 10.833/2003. INSUMOS. ATIVIDADE COMERCIAL/VAREJISTA. IMPOSSIBILIDADE.
Na atividade de comércio/varejista, não é possível a apuração de créditos da não-cumulatividade da COFINS, com base no inciso II do art. 3o da Lei no 10.637/2003, porquanto a hipótese normativa desse dispositivo é voltada especificamente às pessoas jurídicas industriais ou prestadoras de serviços. Por não produzir bens, tampouco prestar serviços, devem ser mantidas as glosas de todos os dispêndios sobre os quais a empresa comercial/varejista tenha tomado créditos do regime não-cumulativo como insumos.
CRÉDITOS. RESSARCIMENTO. INCIDÊNCIA DE SELIC. IMPOSSIBILIDADE.
Aplicação da Súmula CARF no 125: No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de 2003.
PROVA. ESCRITURAÇÃO FISCAL. NOTAS FISCAIS.
A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 26, Decreto n.o 7.574/2011)
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de liquidez e certeza. Em se tratando de pedido de compensação, o contribuinte possui o ônus de prova do seu direito aos créditos pleiteados.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.903136/2013-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.740 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2022
Recorrente
PETROBAHIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO ART. 3°, II, DA LEI N°
10.833/2003.
INSUMOS.
ATIVIDADE
COMERCIAL/VAREJISTA.
IMPOSSIBILIDADE.
Na atividade de comércio/varejista, não é possível a apuração de créditos da
não-cumulatividade da COFINS, com base no inciso II do art. 3o da Lei no
10.637/2003, porquanto a hipótese normativa desse dispositivo é voltada
especificamente às pessoas jurídicas industriais ou prestadoras de serviços. Por
não produzir bens, tampouco prestar serviços, devem ser mantidas as glosas de
todos os dispêndios sobre os quais a empresa comercial/varejista tenha tomado
créditos do regime não-cumulativo como insumos.
CRÉDITOS.
RESSARCIMENTO.
INCIDÊNCIA
DE
SELIC.
IMPOSSIBILIDADE.
Aplicação da Súmula CARF no 125: “No ressarcimento da COFINS e da
Contribuição para o PIS não cumulativas não incide correção monetária ou
juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de 2003”.
PROVA. ESCRITURAÇÃO FISCAL. NOTAS FISCAIS.
A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais (art. 26, Decreto n.o 7.574/2011)
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ E
CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de liquidez
e certeza. Em se tratando de pedido de compensação, o contribuinte possui o
ônus de prova do seu direito aos créditos pleiteados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.903136/2013-76
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.740 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.903136/2013-76

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Antonio Borges (suplente convocado),
Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-Presidente),
Ronaldo Souza Dias (Presidente). Ausente a conselheira Fernanda Vieira Kotzias.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão n. 10-67.212 da 2a
Turma da DRJ/POA da 6a, que por unanimidade de votos, decidiu julgar improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada.
No mérito, trata-se do pedido de ressarcimento de no
29290.90427.090312.1.1.11-4099 transmitido em 09/03/2012, onde o contribuinte alega um
crédito de Cofins não-cumulativa, Mercado Interno, do 3o trimestre de 2008, no montante de R$
164.011,69 (fls. 60 a 63).
Com base em tal crédito o contribuinte também transmitiu as correspondentes
declarações de compensação das fls. 64 a 75.
O contribuinte, com o objetivo de ser feita a análise do crédito pleiteado, foi
demandado através da Intimação Seort DRF/SDR no 208/2013 a apresentar os arquivos digitais
de “todos” os seus estabelecimentos para que pudesse ser feita a verificação do direito creditório
(fls. 85 a 87).
O Despacho Decisório da fl. 76 constatou a inexistência de direito creditório,
indeferindo o pedido de ressarcimento e não homologando as respectivas declarações de
compensação.
Tal decisão administrativa teve como base a Informação Fiscal das fls. 79 a 84,
onde se apurou que o contribuinte descumpriu as normas estabelecidas pela Instrução
Normativa no 1.300/2012, Instrução Normativa SRF no 86/2001 e Lei no 8.218/91, ou seja, não
transmitiu os arquivos correspondentes a todos os seus estabelecimentos, impossibilitando a
análise do crédito pleiteado.
A ciência do Despacho Decisório se deu em 20/08/2014 de acordo com a
consulta de postagem da fl. 77.
Em 19/09/2014, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade,
onde em síntese faz as seguintes alegações (fls. 2 a 15):
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.740 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.903136/2013-76

- QUE exerce a atividade de comércio atacadista de álcool carburante,
biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, entre outras atividades. Assim, nessa
condição de empresa comercial, tem saídas destinadas ao mercado interno tributadas pela
alíquota zero, o que resulta no acúmulo de créditos básicos, proporcionais a essas saídas.
- QUE a empresa possui uma matriz e 10 filiais, mas que algumas não
possuiriam faturamento, pelo fato de não realizarem vendas, por inatividade ou porque
desenvolvem apenas funções administrativas. Dessa forma, apresentou apenas os arquivos de
SVA (Sistema Validador de Arquivos) correspondentes aos estabelecimentos que tinham
efetivas operações.
- QUE a glosa do crédito pleiteado se deveu ao fato de não ter apresentado os
SVA’s de todas os seus estabelecimentos.
- QUE a Lei no 10.485/2002, em seu art. 3o, fala sobre produtos que englobam
combustíveis e seus derivados, os quais se sujeitariam à alíquota zero. De outro lado, o art. 3o das
Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 dariam direito a créditos sobre insumos e serviços
necessários a sua atividade.
- QUE a Intimação Fiscal Seort no 0208/2013 havia lhe intimado a
apresentação dos arquivos digitais de todos os seus estabelecimentos. No entanto, sua
interpretação que a palavra “todos” corresponderia aos estabelecimentos que geraram o
ressarcimento de créditos, tendo apresentado os arquivos somente correspondentes a esses.
- QUE reconhece a plausibilidade dos argumentos usados no Despacho
Decisório, mas entende que o indeferimento integral do seu pedido prejudica o seu direito em
obter a análise dos arquivos enviados. Cita a Instrução Normativa no 900/2008 no sentido que a
RFB quando da análise de pedido de ressarcimento ou de compensação poderá requerer a
apresentação de documentos comprobatórios, inclusive de arquivos magnéticos. Entende que
como se apresentou parte dos SVA’s de seus estabelecimentos, deveria ter sido intimado
novamente para apresentar dos demais.
- QUE junta a sua contestação os recibos de entrega dos SVA’s dos seus outros
estabelecimentos.
- QUE o Despacho Decisório ora debatido dá conta que as compensações não
foram homologadas em face da inexistência de créditos, discordando no sentido de que os
mesmos existiriam e poderiam ser confirmados.
- QUE deve ser suspensa a exigibilidade dos débitos nos termos do art. 151, do
Código Tributário Nacional.
- QUE tem direito à atualização dos créditos pleiteados a Taxa Selic, pois
estaria tentando obter seu crédito via ressarcimento desde o protocolo do seu pedido.
POR FIM, considerando-se com direito ao ressarcimento de créditos
acumulados pelas saídas de produtos destinados ao mercado interno tributados à alíquota zero,
requer: a) seja acolhida sua manifestação de inconformidade; b) sejam acolhidos e passem a
integrar esse processo os arquivos de SVA apresentados para suas outras filiais; c) seja
determinada nova apreciação do seu pedido de ressarcimento de créditos e que para tanto sejam
considerados todos os arquivos e documentos apresentados, inclusive os posteriormente ao
Despacho Decisório; d) seja modificado o Despacho Decisório guerreado para o fim de
reconhecer integralmente os créditos de Cofins não-cumulativa, no montante de R$ 164.011,69
relativa ao 3o trimestre de 2008; e) seja suspensa a cobrança dos créditos compensados e não
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.740 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.903136/2013-76

homologados até que se julgue o crédito em debate, eis que estão diretamente vinculados; f) seja
determinado que todos os valores de créditos constantes do pedido de ressarcimento sejam
atualizados mediante a incidência da Selic, a partir do período de apuração do crédito em face
das disposições do Decreto no 2.138/97, e, parágrafo 4o, do art. 39, da Lei no 9.250/95; g) que
com amparo no inciso IV, do rt. 16, do Decreto no 70.235/72, sejam realizadas as necessárias
diligências, uma vez que mantém todas as comprovações que confirmam o seu direito alegado,
não sendo prejudicada a arrecadação fiscal.
Foi então apensado a esses autos, em 12/01/2018, o processo administrativo
fiscal de no 11080.729204/2017-56, o qual trata da multa isolada referente aos valores
compensados não homologados.
Ao analisar a matéria, a r. DRJ julgou improcedente a manifestação de
inconformidade em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. ARQUIVOS DIGITAIS. Os
pedidos de ressarcimento ou de declarações de compensação relativos a
créditos de PIS e de Cofins somente serão recepcionados depois de
prévia apresentação de arquivo digital com os documentos
comprobatórios de todos os estabelecimentos da pessoa jurídica.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. COMBUSTÍVEIS. TRIBUTAÇÃO
MONOFÁSICA. REVENDA DE COMBUSTÍVEIS. SISTEMÁTICA
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE
DO
PIS
E
DA
COFINS.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. Não há direito a creditamento
de PIS e COFINS relativo às operações de distribuição e varejo de
combustíveis, realizadas à alíquota zero, com base na sistemática da não
cumulatividade na tributação monofásica. Nesse contexto na atividade de
comércio de combustíveis é vedado o creditamento de insumos, nos
termos da Solução de Consulta Cosit no 99.079, de 20/06/2017.
LIQUIDEZ E CERTEZA. A mera alegação da existência de crédito,
desacompanhada de elementos de prova - certeza e liquidez, não é
suficiente para reformar a decisão da glosa de créditos.
Inconformada, a interessada apresentou Recurso Voluntário em que reitera os
fundamentos de sua Impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Relator.
O Recurso é tempestivo e apresentado por procurador devidamente constituído,
cumprindo os requisitos de admissibilidade.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.740 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.903136/2013-76

O caso ora analisado já foi objeto de escrutínio pela 1a Turma Ordinária da 3a
Câmara da 3a Seção de Julgamento concernente o mesmo contribuinte em acórdão n. 3301-
009.738 de relatoria da Conselheira Liziane Angelotti Meira, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO A TÍTULO DE INSUMOS.
ART.
3°,
II,
DA
LEI
N°
10.637/2002.
ATIVIDADE
COMERCIAL/VAREJISTA. IMPOSSIBILIDADE.
Na atividade de comércio/varejista, não é possível a apuração de créditos
da não-cumulatividade da CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, com
base no inciso II do art. 3o da Lei no 10.637/2002, porquanto a hipótese
normativa desse dispositivo é voltada especificamente às pessoas
jurídicas industriais ou prestadoras de serviços.
CRÉDITOS.
RESSARCIMENTO.
INCIDÊNCIA
DE
SELIC.
IMPOSSIBILIDADE.
Aplicação da Súmula CARF no 125: “No ressarcimento da COFINS e da
Contribuição para o PIS não cumulativas não incide correção monetária
ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de 2003”..
Peço vênia para transcrever as razões de decidir daquele processo, por com ele
concordar:
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de
interposição, devendo ser conhecido.
Despacho Decisório – falta de apresentação dos arquivos magnéticos
em sua integralidade
A Recorrente sustenta que a Intimação Fiscal Seort no 0208/2013
determinou a apresentação dos arquivos digitais de todos os seus
estabelecimentos. Contudo, na sua interpretação, “todos” corresponderia
aos estabelecimentos que geraram o ressarcimento de créditos, tendo
apresentado os arquivos somente correspondentes a esses.
A autoridade consignou no despacho decisório a falta de apresentação de
arquivos dos outros estabelecimentos da Recorrente.
A decisão de piso tratou bem desse ponto controvertido:
A empresa possui uma matriz e 10 filiais. Para que se pudesse apurar o
direito creditório a que a mesma faria jus, a fiscalização solicitou a
entrega de todos os arquivos digitais dessas unidades através do SVA
(pelo motivo de a empresa não apresentar a contabilidade via
Escrituração Digital à época dos fatos). Tal pedido foi feito através do
Termo de Intimação Seort DRF/SDR no 208/2013:
“1. Recibo de transmissão dos arquivos digitais de TODOS os
estabelecimentos da pessoa jurídica, com os documentos fiscais de
entradas e saídas relativos aos períodos de apuração do crédito,
conforme previsto na Instrução Normativa no 86, de 22 de outubro de
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-010.740 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.903136/2013-76

2001, e especificado nos itens ‘4.3 Documentos Fiscais” e “4.10
Arquivos Complementares PIS/COFINS”, do Anexo Único do Ato
Declaratório Executivo COFIS no 15, de 23 de outubro de 2001”. (fl.
112).
A solicitação que foi feita era por demais clara. Ao final do Termo de
Intimação era alertado ao contribuinte de que o não atendimento
resultaria no indeferimento do pedido solicitado e na não homologação
das correspondentes compensações:
“Caso a presente intimação não seja integralmente cumprida no prazo
estipulado, os pedidos de ressarcimento poderão ser indeferidos e as
Declarações de Compensação correspondentes poderão ser não
homologadas”. (fl. 113)
A alegação do contribuinte de que algumas unidades estariam inativas ou
teriam apenas funções administrativas, não o desobriga da apresentação
dos respectivos arquivos, conforme dispõe a legislação. E o contribuinte
não pode alegar desconhecimento das normas em vigor para
justificar o seu não atendimento ao que foi solicitado.
O art. 11, da Lei no 8.218/91, dispõe que as pessoas jurídicas que
utilizarem sistemas de processamento eletrônico de dados ficam
obrigadas a manter os respectivos arquivos digitais e sistemas pelo prazo
estipulado pela legislação tributária. A Instrução Normativa SRF no
86/2001, por sua vez, estabeleceu que Ato Declaratório Executivo (ADE)
apontaria a forma de apresentação e demais especificações técnicas
desses arquivos digitais. Tais regras foram estabelecidas pelo ADE
COFIS no 15/2001.
Como o contribuinte não apresentou os arquivos magnéticos em sua
integralidade, como já vimos, foi devidamente intimado pela DRF a
apresentar tal documentação através do Termo de Intimação Seort
DRF/SDR no 208/2013. Somente assim poderia ser feita a análise da
existência ou não de direito creditório.
No entanto, o contribuinte não atendeu a solicitação da apresentação de
todos os arquivos magnéticos.
Não restou outra solução que não fosse o indeferimento do pedido de
ressarcimento e das declarações de compensação, nos termos do que
dispõe a Instrução Normativa RFB no 900/2008, a qual obriga a
apresentação dos arquivos digitais de todos os estabelecimentos da
pessoa jurídica previamente ao pedido de ressarcimento e às declarações
de compensação: (...)
Aliás, tal indeferimento em tais casos é obrigatório, conforme definido
no parágrafo quarto, desse mesmo artigo:
§ 4o Será indeferido o pedido de ressarcimento ou não homologada a
compensação, quando o sujeito passivo não observar o disposto nos §§
1o e 3o.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-010.740 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.903136/2013-76

Os SVA’s dos estabelecimentos não apresentados pela PETROBAHIA
somente vieram a ser transmitidos no período de 05/09/2014 a
09/09/2014, conforme se verifica nas fls. 87 a 92 dos autos, ou seja, após
a transmissão do pedido de ressarcimento de 29/07/2011, e, ainda, não
em sua integralidade.
Não há, portanto, porque se rever a conclusão dada pela Informação
Fiscal no sentido de indeferir o pedido de ressarcimento e não homologar
as compensações:
“Assim, passou a ser obrigatória, a partir de 1o de fevereiro de 2010, a
transmissão prévia de arquivos digitais relativos às operações da pessoa
jurídica, na forma da Instrução Normativa no 86/2001, para a
apresentação dos pedidos de ressarcimento ou das declarações de
compensação relativos à Contribuição para o PIS/PASEP e a COFINS.
Tal exigência só é dispensada aos estabelecimentos da pessoa jurídica
obrigados à Escrituração Fiscal Digital (EFD).
Dessa forma, considerando que o pedido de ressarcimento foi
transmitido após 1o de fevereiro de 2010, quando já estavam em vigor as
alterações do art. 65 da IN no 900/2008, a não observância do disposto
em seu § 1o, implicará o indeferimento dos pedidos de ressarcimento e a
não homologação das declarações de compensação correspondentes. É o
que determina o parágrafo 4o do art. 65 da IN RFB no 900/2008”. (fls.
108 e 109)
De fato, cabe à postulante atender integralmente às intimações (art. 195,
do CTN) e comprovar seu direito ao creditamento (art. 170, do CTN c/c
art. 373, do CPC/15).
A despeito dessa constatação, entendo que a análise dos documentos
juntados posteriormente com os apresentados na origem é esforço inócuo
diante da natureza de varejista/comercial da Recorrente.
Por isso, o processo não demanda saneamento ou conversão em
diligência. É sabido que o órgão julgador, a teor do art. 18 do Decreto no
70.235/1972, pode determinar, de ofício ou a requerimento do
interessado, a realização de diligências ou perícias, mas somente quando
entendê-las necessárias ao seu convencimento, devendo indeferir as
prescindíveis ao julgamento.
Assim, nego provimento ao pedido de análise dos documentos que
sustentariam os créditos, bem como a conversão do julgamento em
diligência, em virtude da natureza de varejista/comercial da empresa, que
tem creditamento vedado expressamente pela legislação de regência. É o
que se trata a seguir.
Natureza dos créditos pleiteados – Insumos (art. 3°, II, das Leis n°
10.637/2002 e 10.833/2003)
Sua atividade é comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel,
gasolina e demais derivados de petróleo. Assim, na condição de empresa
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-010.740 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.903136/2013-76

comercial de produtos monofásicos, tem as saídas destinadas ao mercado
interno tributadas pela alíquota zero.
A Recorrente requer créditos sobre insumos que entende necessários para
a sua atividade, citando a Lei no 10.485/2002; os art. 3°, II, das Leis n°
10.637/02 e 10.833/03, bem como o art. 17 da Lei n° 11.033/2004.
Pleiteia os créditos de insumos, com a alegação genérica de que:
(...)
É incontroverso que a empresa tem como objeto o comércio varejista,
resta claro que a Recorrente não realizou nenhuma atividade de produção
ou fabricação de bens.
Ressalte-se que há vedação legal à tomada de crédito a título de insumo
para varejistas, logo não há sequer que se aferir relevância ou
essencialidade aos gastos, diante dessa premissa básica de proibição para
a atividade:
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda,
inclusive combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento
de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido
pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela intermediação ou
entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
Ressalte-se que o STJ, no julgamento do REsp 1.221.170-PR, na
sistemática dos recursos repetitivos, ao consignar que insumo é dispêndio
essencial e relevante para o desenvolvimento da atividade econômica do
contribuinte não estendeu o conceito para as empresas varejistas.
Desse modo, não há falar-se em extensão pelo STJ dos limites impostos
pelo inciso II das leis de regência, porquanto versam restritivamente
sobre os dispêndios relacionados à produção de bens e à prestação de
serviços.
Nesse sentido,
Acórdão n° 3301-007.504, julg. 29/01/2020
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
ATACADISTA OU VAREJISTA. INSUMOS. INEXISTÊNCIA DE
DIREITO DE CRÉDITO.
Por se tratar de empresa varejista, não é admitido o creditamento a título
de insumo do art. 3°, II das Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003.
Acórdão 3402-007.201, julg. 17/12/2019
PIS/COFINS. COMERCIALIZAÇÃO. INSUMOS. CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Os incisos II dos arts. 3° das Leis n°s 10.833/2003 e 10.637/2002 não
contemplam a atividade de comercialização de mercadorias, mas tão
somente a prestação de serviços e a produção ou fabricação de bens. Na
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-010.740 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.903136/2013-76

comercialização de mercadorias que não foram produzidas ou fabricadas
pela contribuinte somente há o direito ao creditamento sobre os bens
adquiridos para revenda com base nos incisos I dos arts. 3° das Leis nos
10.833/2003 e 10.637/2002, mas não com base nos incisos II desses
artigos, pois ausente o processo produtivo de bens ou a prestação de
serviços.
Por sua vez, o art. 17 da Lei 11.033/2004 permite para o regime não-
cumulativo das contribuições, a manutenção dos créditos vinculados a
vendas com suspensão, isenção, alíquota zero e não incidência:
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero)
ou não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não
impedem a manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas
operações.
Entretanto, a possibilidade que tal dispositivo confere ao contribuinte de
manter créditos vinculados às vendas com suspensão, isenção, alíquota
zero e não incidência refere-se exclusivamente a créditos legalmente
autorizados. Logo, não cabe a aplicação do art. 17 para o crédito de
insumo de empresa varejista, uma vez que como já dito há vedação
expressa na Lei.
Aplicação da taxa SELIC aos créditos de PIS/COFINS
Trata-se de tema já pacificado neste Conselho, por meio de súmula, no
sentido da não incidência de SELIC sobre os créditos da não-
cumulatividade de PIS/COFINS:
Súmula CARF no 125
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não
cumulativas não incide correção monetária ou juros, nos termos dos
artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de 2003.

Pelo exposto, conheço do recurso voluntário interposto para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-010.740 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.903136/2013-76

Fl. 165
DF CARF MF
Original